Tribunal: TJES
Processo: 5005931-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005931-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADEMILSON RODRIGUES CESARIO

AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTUAÇÃO DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO. PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E MULTA. NOTIFICAÇÃO. COMUNICAÇÕES ENVIADAS APARENTEMENTE PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO CONDUTOR. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PRESERVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE SER DECLARADA NESTE MOMENTO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DO AUTOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Esta Corte de Justiça tem reconhecido a legitimidade passiva do DETRAN/ES e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo junto ao órgão responsável pelo auto de infração de trânsito – no caso, o DER/ES –, uma vez que apenas a autuação emana de autoridade alheia à lide, enquanto todo o processamento questionado que resulta na imposição da penalidade incumbe a autarquia estadual, motivo pelo qual torna-se inviável suscitar quaisquer destas matérias de ordem pública de ofício, até mesmo porque não foram submetidas ainda a apreciação do juízo
a quo
, devendo, assim, ser objeto de aprofundamento na instância primeva, até porque foram aventadas em contestação.

2
)
A aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e todas as demais previstas no Código de Trânsito Brasileiro reclama prévio processo administrativo, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, estes consectários do primeiro, em consonância com o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República e no art. 265 do Código de Trânsito Brasileiro, o que foi devidamente regulamentado pelo CONTRAN na Resolução nº 723/2018 (art. 5º).

3
)
Na hipótese, a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi imposta ao agravante por ter transgredido norma estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro cuja infração a estipula de maneira específica (art. 261, inciso II, do CTB, e no art. 3º, inciso II, da Resolução Contran nº 723/2018), qual seja, transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 50% (cinquenta por cento) [art. 218, inciso III, do CTB], conforme consta no auto de infração lavrado pelo DER/ES, sendo o processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES sucessivamente para aplicação da sanção da mencionada suspensão (art. 261, § 10, do CTB, e art. 8º, incisos I e II, da Resolução Contran nº 723/2018, com redações anteriores à Lei nº 14.071/2020 e Resolução Contran nº 844/2021).

4
)
Conforme orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula nº 312,
“
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”
, sendo que, de acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, é obrigação do condutor manter atualizado o endereço cadastrado no órgão de trânsito, informando-o acerca de eventual mudança de domicílio ou residência, sob pena de serem consideradas válidas as notificações enviadas ao endereço antigo.

5
)
Ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária e, principalmente, diante dos poucos documentos que instruem o processo, aparentemente o DETRAN/ES teria observado as normas legais e regulamentares a respeito da necessidade da dupla notificação do condutor infrator, tendo este ciência da instauração do processo administrativo, tanto que constituiu advogado para acompanhar o seu trâmite, e, a princípio, deve ser considerada válida a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir que foi enviada para o mesmo endereço da primeira notificação e que consta no cadastro do Renach, já que é obrigação do condutor manter seu cadastro atualizado, obstando o reconhecimento da probabilidade do seu direito por ser inviável a aferição do aventado cerceamento de defesa, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor esclarecer os fatos.

6
)
Como a tese da prescrição da pretensão punitiva administrativa formulada pelo agravante tinha como pressuposto a anulação dos atos administrativos praticados pelo DETRAN/ES, os quais, ao menos nesta fase embrionária, estão tendo suas validades preservadas, especialmente diante de suas presunções de veracidade e legitimidade, prejudicado o exame deste argumento nesta oportunidade.

7
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Ademilson Rodrigues Cesario
contra a r. decisão (ID 41507411) proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Alto Rio Novo-ES que, nos autos da
ação
declaratória de nulidade de ato administrativo c/c indenizatória por danos morais
(nº 5000151-77.2024.8.08.0053) proposta pelo recorrente em desfavor do
Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo (DETRAN/ES)
, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente no sobrestamento da eficácia da decisão administrativa proferida pela autarquia estadual requerida que impôs ao recorrente a penalidade de suspensão do direito de dirigir e obrigação de participar de curso de reciclagem.

Depreende-se dos autos que o autor agravante ajuizou a demanda originária asseverando que não teria sido notificado pelo DER/ES do processo de infração e multa de trânsito e também pelo DETRAN/ES do processo administrativo sucessivamente instaurado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, razão pela qual os referidos atos administrativos deveriam ser anulados em virtude do cerceamento de defesa.

Ao apreciar o pedido de concessão de tutela provisória para suspensão da eficácia dos mencionados atos administrativos, o juízo
a quo
o indeferiu sob o fundamento que a documentação acostada aos autos não se mostraria suficiente para concluir, em cognição sumária, que houve irregularidade no trâmite dos procedimentos administrativos que tramitaram em desfavor do requerente, de modo a inquinar a presunção de legitimidade e de veracidade do ato administrativo, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo autor.

Em cognição sumária, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferindo, na medida em que não vislumbrada a probabilidade de seu provimento. E, após reapreciar a questão em conjunto com as contrarrazões, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento primevo.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se houve afronta aos postulados do devido processo legal, contradição e ampla defesa, durante a tramitação dos processos administrativos que resultaram na imposição de multa e suspensão do direito de dirigir ao agravante.

Prefacialmente, é importante ressaltar que esta Corte de Justiça tem reconhecido a legitimidade passiva do DETRAN/ES e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo junto ao órgão responsável pelo auto de infração de trânsito – no caso, o DER/ES –, uma vez que apenas a autuação emana de autoridade alheia à lide, enquanto todo o processamento questionado que resulta na imposição da penalidade incumbe a autarquia estadual
1
, motivo pelo qual deixo de suscitar quaisquer destas matérias de ordem pública de ofício, até mesmo porque não foram submetidas ainda a apreciação do juízo
a quo
, devendo, assim, ser objeto de aprofundamento na instância primeva, até porque foram aventadas em contestação.

Frisado este ponto, a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e todas as demais previstas no Código de Trânsito Brasileiro reclama prévio processo administrativo, com observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, estes consectários do primeiro, em consonância com o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição da República. Tanto o é, que o artigo 265 do CTB estabelece que
“as penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação serão aplicadas por decisão fundamentada da autoridade de trânsito competente, em processo administrativo, assegurado ao infrator amplo direito de defesa”
, o que foi devidamente regulamentado pelo CONTRAN na Resolução nº 723/2018 (art. 5º
2
).

Na hipótese, a penalidade de suspensão do direito de dirigir foi imposta ao agravante por ter transgredido norma estabelecida no Código de Trânsito Brasileiro cuja infração a estipula de maneira específica (art. 261, inciso II, do CTB, e no art. 3º, inciso II, da Resolução Contran nº 723/2018), qual seja, transitar em velocidade superior a máxima permitida em mais de 50% (cinquenta por cento) [art. 218, inciso III, do CTB], conforme consta no auto de infração lavrado pelo DER/ES, sendo o processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES sucessivamente para aplicação da sanção da mencionada suspensão (art. 261, § 10, do CTB, e art. 8º, incisos I e II, da Resolução Contran nº 723/2018, com redações anteriores à Lei nº 14.071/2020 e Resolução Contran nº 844/2021).

Instaurado o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, o art. 10,
caput
, §§ 1º e 2º, inciso II, e 4º, da Resolução CONTRAN nº 723/2018, disciplina que a autoridade de trânsito competente para impor a referida penalidade deve expedir notificação ao infrator, cuja finalidade é dar-lhe ciência da instauração do processo administrativo e estabelecer o prazo para a apresentação de defesa, que nunca será inferior a 15 (quinze) dias, notificação esta que
“
será expedida ao infrator por remessa postal, por meio tecnológico hábil ou por outro meio que assegure a sua ciência”
e, caso
“devolvida, por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais”
(art. 282, § 1º, do CTB, e art. 10, §§ 3º e 6º, da Resolução Contran nº 723/2018).

Apresentada defesa, ou não, e concluída a análise do processo administrativo, a autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação proferirá decisão motivada aplicando a penalidade de suspensão do direito de dirigir, cujo teor deverá ser objeto de notificação ao condutor para que tenha oportunidade de recorrer (art. 282,
caput
, do CTB e arts. 14 e 15 da Resolução CONTRAN nº 723/2018).

Dessa forma, conforme orientação sedimentada pelo
Superior Tribunal de Justiça
na
Súmula nº 312
,
“
No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração”
, sendo que, de acordo com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça,
é obrigação do condutor manter atualizado o endereço cadastrado no órgão de trânsito
, informando-o acerca de eventual mudança de domicílio ou residência, sob pena de serem consideradas válidas as notificações enviadas ao endereço antigo.

No caso, verifica-se que a autarquia estadual agravada enviou a notificação a respeito da instauração do processo administrativo de aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir ao endereço do agravante constante no cadastro do condutor (Renach), conforme determina a legislação de regência, e, apesar de não haver informação de seu recebimento, aparentemente o recorrente dela teve ciência, pois, logo depois, seu advogado solicitou a juntada de procuração conferida pelo agravante para ter acesso a íntegra do feito (ID 41336796).

Da mesma forma, consta nos autos a informação que a autarquia estadual recorrida enviou a notificação da aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir para o mesmo endereço utilizado anteriormente e mantido no cadastro do condutor (Renach), o qual, de acordo com a informação do Correios, retornou sem cumprimento por não existir o número indicado, tendo, por sua vez, o DETRAN/ES noticiado que procedeu com a publicação da notificação no seu Diário Oficial (ID’s 43972925, 43972924 e 43972923).

Assim, ao menos nesta fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária e, principalmente, diante dos poucos documentos que instruem o processo, aparentemente o DETRAN/ES teria observado as normas legais e regulamentares a respeito da necessidade da dupla notificação do condutor infrator, tendo este ciência da instauração do processo administrativo, tanto que constituiu advogado para acompanhar o seu trâmite, e, a princípio, deve ser considerada válida a notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir que foi enviada para o mesmo endereço da primeira notificação e que consta no cadastro do Renach, já que é obrigação do condutor manter seu cadastro atualizado, obstando o reconhecimento da probabilidade do seu direito por ser inviável a aferição do aventado cerceamento de defesa, sendo prudente aguardar a instrução processual para melhor esclarecer os fatos.

Em hipóteses semelhantes, esta Corte de Justiça assim tem se manifestado, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. NOTIFICAÇÃO. AUTUAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. NOTIFICAÇÃO ENVIADA. ENDEREÇO INSUFICIENTE. OBRIGAÇÃO DO PROPRIETÁRIO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO INTERROMPIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Súmula nº. 312 do STJ estabelece que ¿no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração¿. 2. A exigência da dupla notificação se faz necessária para que sejam respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, facultando a defesa prévia do infrator, em consonância com o art. 5°, inciso LV da CR⁄88. 3. É obrigação do proprietário manter atualizado o referido endereço, sob pena de serem consideradas válidas as notificações enviadas ao endereço antigo. Dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro. 4. Neste caso, verifica-se que a autarquia apelada enviou as notificações de Autuação de Infração (fl. 148) e de aplicação da penalidade (fl. 149) para o endereço do Apelante constante no cadastro do condutor (Renach), conforme determina a legislação de regência. O recorrente foi devidamente notificado, tendo, inclusive, apresentado recursos (Protocolo n. 57923981 e 63296357).
5. (...). (AC nº 0028275-97.2014.8.08.0024, Relatora: Desª. Janete Vargas Simões, Primeira Câmara Cível, DP 02/06/2017, TJES).

APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR ACERCA DA INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONJUNTURA INCAPAZ DE INFIRMAR A SENTENÇA. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO DEVOLVIDA POR DESATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FORNECIMENTO DO ENDEREÇO CORRETO AO DETRAN⁄ES. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MOTORISTA. SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTACULIZA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE QUE A SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR DÊ-SE APENAS EM PERÍODO COMERCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 10, caput, inc. II, ¿a¿ e ¿b¿, e § 4º, da Resolução nº 182⁄2005 do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN, a autoridade de trânsito competente para impor a penalidade de suspensão do direito de dirigir deve expedir notificação ao infrator, cuja finalidade é dar-lhe ciência da instauração do processo administrativo e estabelecer o prazo para a apresentação de defesa, que nunca será inferior a 15 (quinze) dias. 2. O apelante não foi notificado da instauração do processo administrativo, porquanto no AR restou hachurada a opção ¿endereço insuficiente¿. Todavia, esta conjuntura não é assaz a modificar a conclusão a que chegou a magistrada de primeira instância; afinal, ex vi do art. 10, § 5º, da Resolução nº 182⁄2005 do CONTRAN, ¿a notificação devolvida por desatualização do endereço do infrator no RENACH, será considerada válida para todos os efeitos legais¿, tendo em vista a obrigação deste em manter seu cadastro atualizado junto aos órgãos públicos. 3. Malgrado o apelante assevere ser correto o endereço por ele fornecido ao DETRAN⁄ES, tal argumentação resta infirmada pelo simples cotejo entre o endereço constante no banco de dados da autarquia de trânsito e aqueloutro, constante na qualificação fornecida na queixa proemial.
4. A despeito de o apelante alegar que o DETRAN⁄ES envia-lhe anualmente o licenciamento de veículo, de maneira que estaria cônscio de seu endereço, não produziu nenhuma prova neste sentido. 5. (...). (AC nº 0020017-64.2015.8.08.0024, Relatora: Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, DP 04/11/2016, TJES).

É importante registrar, ainda, que não constam nos autos da demanda originária nenhuma informação a respeito do processo administrativo que envolveu o auto de infração de trânsito lavrado pelo DER/ES, impossibilitando qualquer tipo de análise a respeito de eventual cerceamento de defesa por ausência de notificação.

Por fim, como a tese da prescrição da pretensão punitiva administrativa formulada pelo agravante tinha como pressuposto a anulação dos atos administrativos praticados pelo DETRAN/ES, os quais, ao menos nesta fase embrionária, estão tendo suas validades preservadas, especialmente diante de suas presunções de veracidade e legitimidade, prejudicado o exame deste argumento nesta oportunidade.

Destarte, como o agravante não logrou êxito, ao menos por ora, em produzir prova suficiente para afastar a presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos questionados, resta inviável a intervenção do Poder Judiciário neste momento, o que implicaria em afronta ao princípio da separação de Poderes (art. 2º da CF/88), de modo que deve ser preservada a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
a ele nego
provimento
, a fim de preservar a decisão objurgada que indeferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

É como voto.

1
RN nº 0010656-13.2021.8.08.0024, Relatora: Desª. Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, DP 23/04/2024, TJES / AC nº 0011756-13.2015.8.08.0024, Relator: Des. Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, DP 19/04/2024, TJES.

2
Art. 5º As penalidades de que trata esta Resolução serão aplicadas pela autoridade de trânsito do órgão de registro do documento de habilitação, em processo administrativo, assegurados a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.